Tribunal: TJPA
Processo: 0000516-56.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000516-56.2010.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DOCUMENTOS FACULTATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Floresta do Araguaia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde Pública do Estado do Pará – SINDSAUDE, objetivando o pagamento de salários e gratificação natalina referentes a dezembro de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do estatuto social do sindicato e da ata da assembleia autorizando o ajuizamento da ação compromete sua legitimidade ativa como substituto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, confere aos sindicatos ampla legitimidade para defender judicialmente direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria, sem necessidade de autorização expressa ou ata de assembleia.

4. O STF, no julgamento do RE 883642/AL (Tema 823), firmou tese em repercussão geral reconhecendo a desnecessidade de autorização dos substituídos ou de documentos adicionais para legitimar a atuação sindical.

5. A interpretação do art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97 deve ser conforme a Constituição, não se sobrepondo à legitimidade ampla prevista no texto constitucional.

6. Os autos foram instruídos com documentos suficientes a demonstrar a pertinência temática da demanda e a atuação representativa do sindicato, afastando a alegação de ilegitimidade.

7. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade sindical para propositura de ações coletivas sem exigência de autorização assemblear.

8. Ônus da prova quanto à ausência de legitimidade ou existência de fato impeditivo compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem comprovação nos autos.

9. Inexistência de omissão relevante a ser sanada. Matéria suficientemente enfrentada pela decisão monocrática, de modo fundamentado e conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva visando à cobrança de verbas salariais de seus substituídos, independentemente de juntada de estatuto social ou ata de assembleia.

2. A exigência do art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretada conforme o art. 8º, III, da CF, à luz da tese fixada no Tema 823 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, III; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 2º-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883642/AL (Tema 823), Pleno, Rel. Min. Presidente, j. 18.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1533580/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA
em face da decisão monocrática (ID.

23672720), de minha relatoria, que conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação, no bojo da Ação de Cobrança ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINDISAUDE
, referente ao pagamento de décimo terceiro salário e vencimentos do mês de dezembro de 2008.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria desconsiderado a ausência de elementos indispensáveis à aferição da legitimidade ativa do sindicato autor.

Alega o Município que o recorrido não anexou aos autos o Estatuto Social da entidade sindical, tampouco a Ata da Assembleia que teria autorizado o ajuizamento da presente demanda coletiva, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97.

Ressalta que tais documentos são imprescindíveis não apenas para comprovação da pertinência temática e da representatividade do sindicato, mas também para o atendimento das exigências formais que legitimam sua atuação como substituto processual em ações dessa natureza.

Assevera ainda que a simples apresentação de documento de inscrição e situação cadastral do sindicato não supre a ausência dos referidos instrumentos comprobatórios, o que comprometeria os pressupostos processuais do feito e ensejaria a extinção da ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do autor.

Diante desses argumentos, requer o agravante o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, com a consequente retratação da decisão agravada, a fim de que a matéria seja apreciada à luz das normas legais e constitucionais pertinentes.

Requer-se, ainda, para fins de prequestionamento, que se manifeste expressamente este Egrégio Colegiado acerca da necessidade de juntada do Estatuto Social da entidade sindical e da Ata da Assembleia que autorizou o ajuizamento da ação, conforme exigido pelo art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta o ID. 25710898.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia central reside na
alegação de ilegitimidade ativa do sindicato (SINDSAUDE)

para propor a ação coletiva de cobrança dos valores devidos aos servidores da saúde do Município de Floresta do Araguaia.

Pois bem.

O art. 8º, III, da Constituição Federal confere ao sindicato ampla legitimidade para a defesa, inclusive judicial, dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria. Como consignado pela decisão recorrida, essa interpretação foi consolidada pelo STF no julgamento do RE 883642/AL (Tema 823), que reconheceu a
desnecessidade de autorização expressa dos substituídos ou de demonstração documental adicional
para legitimar a substituição processual pelo sindicato, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR.

SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I –
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
(STF - RE: 883642 AL, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2015)

Dessa forma, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que a substituição processual pelos sindicatos é ampla e não se condiciona à apresentação de autorização expressa da categoria, seja por meio de procurações individuais ou de ata de assembleia. Tal prerrogativa decorre diretamente do texto constitucional e visa a garantir o acesso efetivo à justiça para a tutela de direitos individuais homogêneos, como é o caso da cobrança de verbas salariais não adimplidas.

Portanto, a exigência contida no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, invocada pelo agravante, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição, não podendo se sobrepor à legitimidade extraordinária ampla conferida pelo art. 8º, III, da CF, conforme tese fixada em repercussão geral pelo STF.

Ademais, os autos foram instruídos com documentos que evidenciam a atuação do sindicato na defesa dos interesses da categoria, como a ata de reunião com o Secretário Municipal de Saúde, na qual se debateu o débito em questão.

Nesse sentido,
no tocante à alegação de insuficiência probatória suscitada pelo agravante, verifico que, no caso concreto, o autor instruiu a demanda com documentação hábil a demonstrar a plausibilidade de suas alegações.

Com efeito, colacionou aos autos ata de reunião realizada em 03 de março de 2009 com o Secretário Municipal de Saúde, na qual se discutiu expressamente o pagamento relativo ao mês de dezembro e à gratificação natalina (13º salário) referente ao exercício financeiro de 2009, conforme se depreende do documento de Id. 18764225 – Pág. 13/14, no qual se consignou o reconhecimento da existência do débito.

Ademais, o autor apresentou listagem nominal dos servidores vinculados aos departamentos de saúde do Município, conforme se observa dos documentos de Id. 18764226 – Pág. 14; Id. 18764227 – Pág. 1/12; e Id. 18764227 – Pág. 1/14, reforçando, assim, a consistência dos elementos probatórios trazidos à baila.

Nesse contexto, a pretensão de exigir a juntada da ata de assembleia e do estatuto social, como condição de procedibilidade da ação coletiva movida pelo sindicato, afronta diretamente o entendimento vinculante do STF.

Reitere-se, ademais, que a jurisprudência do STJ também rechaça a exigência de autorização assemblear para a atuação substitutiva sindical:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Em relação à alegação de legitimidade por parte do sindicato, verifica-se que não assiste razão à União. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, ainda que tais anseios não se configurem em relação de consumo.

Neste sentido: AgRg no REsp 1021871/ DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 08/09/2015; AgInt no REsp 1689334/ RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018; REsp 1681890/ RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1533580/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. VERBA SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PAGA COM ATRASO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

I -
No julgamento do RE n. 883.642/AL, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823/STF).

II - No tocante ao mérito da ação rescisória, acerca da aludida violação dos arts. 153, III, da CF; 43 do CTN; e, 402 e 404, parágrafo único, do Código Civil, para defender a tese da não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo pagamento extemporâneo de parcelas de vencimentos dos servidores substituídos, verifica-se, do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na presente ação rescisória, o intuito de utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso, não demonstrando o autor ocorrência de violação literal dos dispositivos apresentados na referida ação, seja porque os dispositivos legais encimados não foram expressamente apreciados no julgamento da decisão rescindenda, seja porque não se cogita de decisão que viole literalmente as mencionadas normas, estando a tese do acórdão rescindendo de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgamento do AgInt no AREsp 897.171/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 6/9/2016 e REsp 1.089720/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/11/2012.

III - Pedido rescisório improcedente.

(AR 5.720/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 01/07/2019)

Nesse mesmo diapasão, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória nos presentes autos.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, na ausência de prova pelo ente público, deve-se presumir a veracidade dos documentos apresentados pelos servidores, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, § 3º DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. SALÁRIOS EM ATRASO.ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800208-74.2020.8.14.0004, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, o argumento de que a ausência de tais documentos impediria a aferição da pertinência temática é improcedente. A inicial delimita claramente que se trata de pleito de servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, cuja representação sindical é atribuída precisamente ao SINDSAUDE. Logo, a pertinência é manifesta e decorre do objeto da lide, não de formalismo documental excessivo.

Nesse sentido, a tentativa do agravante de rediscutir questão decidida com respaldo em jurisprudência pacífica e sob a égide de repercussão geral configura, além de infundada, propósito nitidamente protelatório. Assim, a irresignação do agravante não merece acolhida.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025